Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730954-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NILSON MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito, processo no 0708155-51.2025.8.07.0018, ajuizada por Nilson Machado da Silva, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) incidente sobre os proventos de aposentadoria do autor (ID no 74467795).O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID n.o 68184294). Pela decisão de ID no 74599112, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo do recurso. Contrarrazões apresentadas no ID no 75506784, pugnando pelo desprovimento do recurso. Compulsando os autos do feito originário, verificou-se que o processo foi sentenciado. É o relatório. DECIDO: O inciso III do art. 932 do CPC, estabelece que “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Compulsando os autos do processo originário, verificou-se que o processo já fora devidamente sentenciado na data de ontem, dia 23/09/2025, homologando o pedido de desistência da ação requerido pelo agravado e extinguindo o feito com a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso II, do CPC. Por essa razão, o agravo de instrumento deve ser julgado prejudicado, pela perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que homologa a desistência da ação, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do agravo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador